Tribunal: TJBA
Processo: 8014516-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014516-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO MANDELLI

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO SIMOES CHETTO

AGRAVADO: GEAN DA SILVA MENDES

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE BATISTA SANTOS FONTES SILVA, MABELL BATISTA SANTOS FONTES SILVA, ROSEMARY CARVALHO DE JESUS, BRUNO SILVA PIRES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. MANUTENÇÃO DE POSSE. PERMISSÃO DE USO. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luciano Mandelli contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de manutenção de posse ajuizada por Gean da Silva Mendes, determinando que o agravante se abstivesse de praticar atos de ameaça, turbação ou esbulho sobre imóvel localizado na Praia de Santo Antônio, Mata de São João/BA.

O agravado alegou posse mansa e pacífica há cerca de 20 anos, com realização de benfeitorias e uso contínuo do imóvel para atividades culturais e religiosas. Afirmou que o agravante praticou atos de turbação em janeiro e fevereiro de 2025, como fechamento de acessos e desmatamento.

O agravante sustentou que adquiriu a posse do imóvel em 2021, por meio de escritura pública de cessão de direitos, e que o agravado apenas ocupava área pública contígua, mediante autorização e pagamento de aluguel, sem exercer posse sobre o terreno litigioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela possessória em favor do agravado, à luz do art. 561 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal cinge-se à análise da posse alegada pelo agravado e da legalidade da decisão que lhe concedeu tutela de urgência.

A documentação apresentada pelo agravado, como fotos e banners de eventos, não comprova posse mansa e pacífica. Os elementos indicam mera permissão de uso, com pagamento de aluguel e autorização prévia dos possuidores anteriores.

Conversas registradas em aplicativo de mensagens e áudios atribuídos à antiga possuidora demonstram que o agravado não exercia posse autônoma, mas sim detenção precária do imóvel.

A jurisprudência do TJBA e TJES reforça que atos de mera permissão ou tolerância não configuram posse, sendo insuficientes para justificar tutela possessória.

Presentes os requisitos do art. 561 do CPC/2015 em favor do agravante, especialmente a posse anterior comprovada por escritura pública e sucessão possessória desde 1979.

Verificado o perigo de dano reverso, diante de construção em andamento no terreno pelo agravante, conforme foto acostada aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:

A mera permissão de uso do imóvel, ainda que acompanhada de pagamento de aluguel, não configura posse para fins de tutela possessória.

A concessão de tutela de urgência em ação de manutenção de posse exige prova documental da posse, da turbação, da data da turbação e da continuidade da posse, nos termos do art. 561 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 561, 562, 557, 1.015, I; CC/2002, arts. 1.196, 1.208; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 0525298-26.2017.8.05.0001, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, publ. 23/06/2021.

TJBA, Apelação nº 0107366-18.2002.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, publ. 10/09/2019.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8029822-77.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, publ. 07/02/2024.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5010465-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8014516-97.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
LUCIANO MANDELLI
e Agravado
GEAN DA SILVA MENDES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão, cassando a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR